Tribunal: TJSP
Processo: 0039859-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
R 109/01 - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 907 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 0039859-90.2018.8.26.0002; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO REVISIONAL - PRETENSÃO DE APLICAR PARÂMETROS EXISTENTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO E NÃO NO DA APOSENTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 68, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 109/01 - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 907 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA